Tribunal: STF
Processo: AI 664684
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-05-20
Data de publicação: 2008-05-20

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. COMPLEMENTAÇÃO DE
   APOSENTADORIA. LEIS ESTADUAIS 1.386/51 E 4.819/58 E LEI
   COMPLEMENTAR ESTADUAL 200/74 MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL.
   SÚMULA 280.
I - O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos
   com base na legislação infraconstitucional local aplicável à
   espécie. Inadmissibilidade do RE, ante a incidência da Súmula 280
   do STF.
II - Agravo regimental improvido.